Tribunal: TJDFT
Processo: 0754639-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0754639-18.2024.8.07.0000 PACIENTE: C.S.S. IMPETRANTES: CARLOS VINICIUS CARDIAL DE MOURA, LUCIENE PEREIRA DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de C.S.S., apontando-se como coatora a autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, o qual manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 147, caput e §1o, na forma dos artigos 5o, III, e 7o, II e V, da Lei 11.340/06 (processo referência n. 0715344-56.2024.8.07.0005). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, em 24-dezembro-2024 (ID 67584697). Os autos foram distribuídos aleatoriamente a esta Relatoria (certidão de ID 67601452). Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a reapreciação do "decisum" que indeferiu o pedido liminar. 2. Solicitem-se informações ao douto Juízo monocrático. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator